Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. NÃO CUMPRIDO O ÔNUS PROBATÓRIO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, sob a alegação de serem de natureza salarial.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença iniciada em março de 2023 busca o recebimento de R$ 1.515.684,05 (atualizado em 11.2024) e (ii) a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud resultou no bloqueio parcial (R$ 515,88) das contas da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, por supostamente se tratar de verba de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. No caso concreto, a alegação da parte agravante de que os valores bloqueados possuem natureza salarial não foi satisfatoriamente comprovada. E não foram apresentados os extratos bancários que pudessem demonstrar a origem dos valores bloqueados, tampouco colacionadas evidências de efetiva afetação ao “mínimo existencial” da parte devedora com a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. IV, 854, § 3o, inc. I, 932, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022. TJDFT, Acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; acórdão 1950600, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.12.2024; acórdão 1919539, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 27.9.2024.